Tribunal: TJBA
Processo: 8043951-53.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043951-53.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ABC BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

AGRAVADO: OAS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (7)

Advogado(s)
:
MILA SAMPAIO DOS HUMILDES OLIVEIRA, ABILIO MARQUES DA SILVA NETO, RENATO ALBERTO DOS HUMILDES OLIVEIRA, TALITA MUSEMBANI, BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. direito empresarial.
AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
.
STAY PERIOD. PRORROGAÇÃO POR MAIS DE UMA VEZ. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.
Alegado atraso da marcha processual por culpa das recuperandas.
NÃO COMPROVAÇÃO.
PERIGO DA DEMORA.
PRESENÇA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043951-53.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO ABC BRASIL S.A. e como apeladas OAS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (7).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.